Tribunal: TJMT
Processo: 1016876-93.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016876-93.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Análogo a Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL LUCAS SANTOS DA SILVA - CPF: 060.058.831-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL BARBOSA ALVES - CPF: 061.663.921-09 (APELANTE), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE APARECIDA DA SILVA LEITE - CPF: 963.030.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), M. K. R. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE BARBOZA ALVES - CPF: 010.524.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE SANCHES WALOSZEK - CPF: 654.901.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR TORRES ROSA JUNIOR - CPF: 007.125.971-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO LENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VARGAS BARBOSA - CPF: 008.623.561-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES

–
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXECUÇÃO DA INFRAÇÃO – MERA COGITAÇÃO –
DESCABIMENTO
– ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS PELOS APELANTE
S
QUE SE AMOLDAM À CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DOLOSO CONTRA VIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
2. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA – INACOLHIMENTO
– PROVAS ROBUSTAS DEMONSTRANDO O DOLO DE MATAR – 3. SOLICITADA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCOMPATIBILIDADE DO INSTITUTO COM O
PROCESSO –
4.
ALEGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIALIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE DOS
APELANTES
– 5. PLEITEADA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA –

INDEFERIMENTO –
CONDUTA PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA – ADOLESCENTES
INSERIDOS EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

PROTEÇÃO INTEGRAL – INTERNAÇÃO MANTIDA – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovado o dolo dos apelantes e o início dos atos executórios, inviável a absolvição
de ambos
pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que a tentativa do ato infracional análogo ao crime de homicídio não se confunde com mera cogitação ou ausência de atos executórios.

2.
I
nviável
o acolhimento do pleito de
desclassificação do ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado para o de ameaça,
pois, a
inda que a vítima não tenha sido atingida
,

as provas
dos autos
demonstra
m o
dolo de matar
dos apelantes
.

3.
O instituto da atenuante de confissão espontânea é incompatível com processo de apuração de ato infracional, haja vista se tratar de imposição de
m
edida
s
ocioeducativa e não de pena
.

4.
Diante da falta de provas seguras de que o
s

apelantes
desisti
ram
voluntariamente dos atos inicialmente almejados
, os quais não se consumaram em razão de circunstâncias alheias à vontade
de ambos
,

é

impossível
o reconhecimento da
d
esistência
v
oluntária
.

5.
É adequada e necessária a imposição da medida socioeducativa de internação aos
apelantes
que se vale
ram
de grave ameaça à pessoa na prática do ato infracional, exercida com arma
s
de fogo
;

bem como
diante da
s
informaç
ões
de q
ue
ambos
estão inseridos em o
rganização
c
riminosa
, já tendo,
um deles
,
envolvimento com condutas hediondas ou equiparadas.

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
interposto
por
Daniel Lucas Santos da Silva
e
Gabriel Barbosa Alves
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos d
a Representação Criminal
n.

1016876-93.2022.8.11.0055,

aplicou aos
dois
medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com reavaliação a cada 6 (seis) meses, para verificar a necessidade ou não de manutenção da referida medida, pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II
e art. 29
, do Código Penal.

Os apelantes, nas razões recursais que est
ão
no ID 160944930,
pleiteiam
: (i) a absolvição
de ambos
,
diante da ausência de provas quanto à execução
do ato
infra
cional
; (
ii
) a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal; (
iii
)
a
incidência da confissão espontânea; (
iv
) o reconhecimento da desistência voluntária e
, por fim,
(v) a fixação de medida socioeducativa diversa da internação.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 160944946, o Ministério Público postula a desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação

visto no ID 160944947, a autoridade judiciária de primeira instância manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no ID 171597658, opina pelo desprovimento deste recurso, para que o decreto judicial
reprochado
seja mantido inalterado.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A representação, que está no ID 159284276, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos inclusos autos de apuração de ato infracional que, no dia 20/12/2022, por volta das 23h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os representados
DANIEL LUCAS SANTOS DA SILVA
e
GABRIEL BARBOSA ALVES
, em unidade de desígnios acompanhados de um agente imputável não identificado, com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil,
tentaram matar a vítima Thiago Vargas Barbosa
, não consumando o fato por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme boletim de ocorrência de n° 2022.349438 e demais documentos inclusos nos autos.

Ante o exposto, diante da realização da conduta tipificada no Art. 121 §2° inciso II c/c, Art. 14, II.
cc
artigo 29, todos do Código Penal[...]

Destaques no original.

A materialidade e autoria do ato infracional narrado na representação encontra lastro nos seguintes documentos:
b
oletim de
o
corrência (ID 160944876
,
p. 35),
a
uto de
e
xibição e
a
preensão (ID
–
160944876
,
p. 39);
t
ermo de
r
econhecimento de
p
essoa (ID 160944876
,
p. 40),
e
r
elatórios de
i
nvestigação (ID 160944876
,
p. 52
-
58)
;
além dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, em especial a oitiva dos
apelantes
.

Os
apelantes
,
quando
foram
ouvidos na
a
udiência de
a
presentação constante do ID 160944893
,
confessaram a prática
do ato infracional
, contudo
,
negaram o dolo de matar, alegando que a intenção
deles
era
de
ameaçar a vítima em razão de dívida
oriunda do tráfico de entorpecentes
.
Ademais
, esclareceram que
,
apesar de ambos estarem armados, não efetuaram disparos de arma de fogo
. Por outro lado,
confirmaram
que bateram no portão da residência da vítima logo após a fuga dela para o interior do imóvel, conforme se infere desta parte das declarações
dos adolescentes:

Daniel Lucas Santos da Silva

[...] Juíza: O que houve nesse dia, o sr. Pode me dizer?

Daniel: Não era para ser uma tentativa de homicídio, né!
Era uma
ameaça
eu não tinha qualquer intuito de tirar a vida dele. Era só
ameaça
só.

Juíza: O sr. Estava com quem no dia?

Daniel: estava eu e Gabriel.

Juíza: O sr. Estava onde? No carro, a pé, no ônibus?

Daniel: estava de carro.

Juíza: e os senhores estavam armados?

Daniel: sim.

Juíza: De quem que era a arma?

Daniel: era do rapaz que tinha mandado a gente cobrar ele.

Juíza: Quem que estava com a arma no momento do disparo?

Daniel: Não teve disparo
.

Juíza: O que houve lá, então? O sr. Pode me dizer?

Daniel: a gente chegou lá, só que daí tinha só essa menina lá no portão e a gente queria só conversar com ele. Aí foi no momento que a gente chutou o portão lá e foi a hora que ela “entrou para dentro”. Foi nessa hora que a gente voltou, mas não teve nenhum tiro, não teve nada.

Juíza: os senhores tentaram arrombar o portão?

Daniel: Não, eu dei um chute no portão, porque não saiu ninguém lá fora.

Juíza: Os senhores chegaram a ver o Thiago?

Daniel: Não.

Juíza: e qual foi o motivo dos senhores terem ido até lá?

Daniel: Dívida
. [...]
.
(
Trecho
s

extraído
s
da
a
udiência de
a
presentação
,
ID 160944893
)
Destacamos

Gabriel Barbosa Alves

[...] Juíza: O sr. Estava presente nesse dia? O que que aconteceu?

Gabriel: Estava presente, mas
não foi tentativa de homicídio é que nós “foi”
ameaçar
ele lá para tentar pagar uma dívida que ele devia.

Juíza: e como que aconteceu isso?

Gabriel: Nós “foi” lá e passou em frente
a
casa dele lá, aí tinha uma menina que correu para dentro da casa lá, aí chegando em frente à casa dele lá, nós “começou” a chutar o portão dele lá, para ele vir lá para fora lá, mas ele não saiu e aí nós “saiu” correndo.

Juíza: o sr. Estava armado?

Gabriel: estava.

Juíza: E o Daniel também estava?

Gabriel: estava.

[...]

Juíza: o
sr
chegou a efetuar algum disparo?

Gabriel: não, nós só “chutou” o portão.

Juíza: os senhores chegaram a ver o Thiago?

Gabriel: não [...]
.
(
Trecho
s
extraído
s
da
a
udiência de
a
presentação
,
ID 160944893
)
Destacamos

Diante do que foi exposto, é forçoso reconhecer que, n
ão obstante
a defesa alegue que não houve lesão ao bem jurídico
(afirmando que
a execução do ato infracional
não teve início),
o que ocasionaria a absolvição dos
apelantes
, as provas dos autos
não alicerçam esse argumento.

De igual modo, a desclassificação para o ato infracional análogo ao crime de ameaça não é possível
, porquanto
conforme consta das próprias declarações dos a
pelantes,
ambos empunhavam arma
s
de fogo e correram em direção à residência da vítima, ou seja,
a
conduta
de ambos

saiu da ideia e dos planos dos referidos
adolescentes
, externando a intenção infracional ao iniciarem os atos executórios.

S
endo
assim
, a grave ameaça perpetrada em desfavor da vítima
leva à conclusão de
que o dolo dos
apelantes
excedia à simples ameaça alegada em sede judicial. Na realidade, o ato infracional análogo ao crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos
adolescentes
, do contrário,
existiria a possibilidade de
se
estar
falando no óbito da vítima.

Em outras palavras
, o intento infracional só
foi frustrado
em
razão
da reação da vítima e da impossibilidade de os
apelantes
derrubarem o portão de entrada da
residência

daquela
, malgrado terem desferido diversos chutes e coronhadas

que
deixa
ram

marcas
no
portão.

De outr
o

lado
, a
vítima esclareceu
,
durante a audiência de continuação, que os fatos se referiram à execução de uma dívida de droga no valor de R$

500,00
(quinhentos reais)
,
cujo pagamento estava
pendente há dois anos.

Nesse tocante, é sabido que as organizações criminosas estão cada dia mais
inserindo
crianças e adolescentes no mundo do crime,
notadamente para dificultar
a
efetiva
identificação dos mandantes e autores intelectuais do
s
ilícito
s praticados no âmbito da organização
.

À luz dessa realidade, n
o caso
em tela, principalmente
das declarações dos policiais militares colhidas em
j
uízo

se infere
que
os
apelantes

têm
envolvimento com organização criminosa e
já participaram

de
outros crimes hediondos ou equiparados
(histórico que, aliás, demonstra a periculosidade
de ambos
)
.

Ademais, como visto
linhas volvidas
, os
adolescentes

confessaram
que foram executar dívida
oriunda da venda de drogas
e um deles disse expressamente que foi contratado para
esse desiderato
.

Além disso, consoante se depreende da audiência de continuação
(mídia disponível no
ID 16094491
)
, a testemunha Maria
Kauany
Rodrigues Vilela da Silva afirmou que em frente ao portão de sua casa havia um homem pedindo informação e insistindo para que a vítima o levasse até um posto de gasolina, enquanto isso “dois menores” estavam a pé
,
na esquina
próxima a residência,
e conversaram com outras pessoas no interior de um veículo Uno Branco, quando ouviu
alguém dizer
: “vai enquadrar”.

Maria
Kauany
relatou, também,
que os
ado
lescentes foram em direção a sua residência, onde a vítima também morava, e chegando próximo ao portão cada um dos
infratores
empunhou arma de fogo e ordenou que não corressem, todavia, a vítima conseguiu
puxar a declarante
e correr para dentro de casa, fechando o portão.

Corroborando
essas assertivas
, a testemunha Claudio Leno da Silva disse que a vítima mora
va
em sua residência e que
,
no dia dos fatos
,

apesar de não ter visto
os suspeitos, os ouviu dizer: “não corre, senão eu atiro”
;
e, após,
escutou o portão de ferro batendo e os suspeitos o chutando
para arrombá-lo, chutes, esses, fortes
o bastante para
deixar marcas no metal.

Na mesma solenidade, foram ouvidos os policiais militares Ademir Torres Rosa Junior e Anderson Sales Prado, que confirmaram ter atendido a ocorrência
em comento
,
e
vi
ram
os ocupantes do veículo Uno
dispensa
rem
duas armas de fogo, bem como surpreendendo os
apelantes

n
o interior do carro.

Des
s
e modo,
a existência pretérita existência de dívida de drogas,
o
cenário fático dos
apelantes
correndo na direção do ofendido já com as armas em mãos
, bem como
o
anúncio para que a vítima permanecesse
no imóvel
sob pena de levar um tiro

são elementos suficientes para rechaçar as teses defensivas de absolvição e
de
desclassificação da
s
conduta
s dos adolescentes
.

Noutro giro
,
impõe-se registrar que a
atenuante de confissão espontânea
(
art
.
65, III, d, do Código Penal
)
é incompatível aos
processos
de apuração de
a
to
i
nfracional, porque não interfere na imposição da
m
edida
s
ocioeducativa. A depender do caso, o reconhecimento,
o
entendimento do caráter ilícito da conduta e das consequências do ato poderá auxiliar no caráter pedagógico da internação, o que somente será apurado em sede de execução da medida.

A propósito, acerca da temática
,

veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "[a] aplicação da circunstância atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é impossível em sede de procedimento relativo a ato infracional submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena." (
AgRg
no HC 602.179/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA Turma, Julgado em 06/10/2020,
DJe
em 16/10/2020).

2. Agravo regimental desprovido
.

(
STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 1.654.739/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2.2.2021
e publicado no

DJe
de 17.2.2021)

Destacamos

Outrossim, é inviável
o
reconhecimento da desistência voluntária, visto que os atos
somente
cessaram por circunstâncias alheias à vontade dos
apelantes
,
não sendo
, portanto,
espontâneo
s.

A
liás,
respeito da matéria,
este é o entendimento
desta
Corte de Justiça:

[...] assim como se mostra
incabível o reconhecimento da desistência voluntária quando a interrupção da conduta não decorre
da voluntariedade do agente
, que na hipótese foi
compelido a não prosseguir
diante da chegada de terceiro ao local do crime, a evidenciar
verdadeira influência objetiva externa
, apta a desconstituir o
critério de espontaneidade
exigido pela “ponte de prata”.

(
TJMT. 0008235-73.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
03
.
2023
e
publicado no
DJ
e

de
31.03.2023)

Destacamos

Por
derradeiro
, os apelantes almejam a aplicação de medida socioeducativa diversa da internação, sob o
alegando a existência de
outras medidas mais adequadas.

No entanto,
na hipótese
, além d
e
o ato infracional ter sido cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa,
foi praticado
sem qualquer temor à eventual apuração e aplicação de medida socioeducativa, o que demonstra total descrédito
e desrespeito
dos
adolescentes

para com o Poder Judiciário
.

Além disso,
ficou comprovado nestes autos
que os
apelantes
integram organização criminosa e estariam envolvidos na prática de vários outros atos infracionais graves e de natureza hedionda,
circunstâncias
, essas,
que
exig
em
atuação mais efetiva
, visando
garantir a proteção integral dos
adolescentes
e afastá-los do
ambiente de atividades criminosas no qual estão inseridos
.

Ainda nesse diapasão
,
é imperativo
ressaltar
que o
decisum
reprochado foi prolatado
em estreita
observância à norma principiológica da proteção integral,
insculpida
nos
arts
. 98 a 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 227 da Constituição Federal, dispositivos
que trazem a exigência de
que o magistrado
examine o caso concreto de maneira acurada em relação à melhor medida socioeducativa a ser imposta
,
sempre com os objetivos de
proteção social e recuperação d
os jovens.

Ademais disso,
deve ser consignado

que a medida socioeducativa de internação imposta pelo condutor do
processo
deve ser mantida com a finalidade pedagógica de
ressocialização d
os apelantes
para o
posterior
retorno
ao convívio em sociedade,
à luz d
a proteção integral das crianças e dos adolescentes, proteção

que
,

no caso em análise, consiste
principalmente em afastá-los do meio pernicioso do crime em que já se encontram
inseridos
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Daniel Lucas Santos da Silva
e
Gabriel Barbosa Alves
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023